Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-03.2018.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000354-03.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDINETE DOS SANTOS MACAUBAS - CPF: 030.209.881-01 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA CRUZ RIBEIRO - CPF: 045.320.331-01 (APELADO), JONILSON SOUZA COSTA - CPF: 032.481.441-06 (APELADO), BENEDITO CESAR DE ARRUDA - CPF: 378.232.051-49 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), DAYGORO JOAO DE ARRUDA - CPF: 058.954.731-30 (APELADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0014-59 (VÍTIMA), FABIO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 009.635.521-20 (VÍTIMA), INGRIDY DAIANE DE ALMEIDA - CPF: 044.382.551-39 (VÍTIMA), ALAN HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 039.010.231-86 (VÍTIMA), LUCIO DOS SANTOS - CPF: 468.426.241-34 (VÍTIMA), ELTON DE SOUZA SILVA - CPF: 690.931.211-20 (VÍTIMA), EVA LUIZA DE MELO - CPF: 718.323.351-00 (VÍTIMA), VERALDO ANTONIO GRASSI - CPF: 410.955.539-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO CESAR DE ARRUDA - CPF: 378.232.051-49 (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), CLAUDINETE DOS SANTOS MACAUBAS - CPF: 030.209.881-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYGORO JOAO DE ARRUDA - CPF: 058.954.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JONILSON SOUZA COSTA - CPF: 032.481.441-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇAO DE MENOR. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.
1.

RECURSO DA DEFESA
.
1.1.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO (BENEDITO). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.

ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
1.2.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA ABSORVIDA PELO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURIDICOS TUTELADOS DE NATUREZA DISTINTA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO OU DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES.
2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS (BENEDITO E JOSÉ CARLOS). IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E DUVIDOSO.
AUTORIA CRIMINOSA NÃO COMPROVADA.
APELOS
DESPROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Descabe cogitar a
absolvição
quanto aos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Receptação quando os autos contam com provas seguras e idôneas de que o acusado não só transportava em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, artefato bélico subtraído do legítimo proprietário, como tinha plena ciência da origem criminosa do bem.

1.2.
É
inaplicável o princípio da consunção se a dinâmica delitiva revela, a par da distinção dos bens jurídicos tutelados e autonomia das condutas, a falta de nexo de dependência ou subordinação entre o Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e a Receptação Dolosa.

2.
Como
ao magistrado é defeso fundamentar a condenação em meras presunções, a incerteza sobre o envolvimento dos corréus nos crimes patrimoniais e correlato (Corrupção de Menor) determina, à luz do brocardo
in dubio pro reo
, seja mantida a sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Benedito César de Arruda
foi condenado à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 20 dias-multa, por ter praticado os crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003) e
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP), enquanto
José Carlos da Cruz Ribeiro
foi condenado à pena de 1 ano de detenção em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 dias-multa, porque cometeu o delito de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/2003) (ID 106757552 e 106757553).

Inconformado,
Benedito César de Arruda
apela para ser
absolvido
das duas imputações, seja porque desconhecia existência e a origem ilícita da arma de fogo apreendida no interior do seu veículo. De modo subsidiário, pretende ao menos ser absolvição no tocante ao delito de
Receptação Dolosa
, sob o fundamento de que, por força do princípio da consunção, ele foi absorvido pelo primeiro delito (ID 106757078).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID 106757080).

De outro lado, o
Ministério Público
apela para que
Benedito César de Arruda
e
José Carlos da Cruz Ribeiro
sejam condenados nas sanções dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma
(art. 157, § 2º, inc. I e II, por cinco vezes, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018, c/c art. 70, ambos do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA), por entender que os autos contêm provas suficientes e robustas do envolvimento deles nas referidas infrações (ID 106757570).

As contrarrazões das defesas são pelo
desprovimento
do recurso ministerial (ID 106757583 e 106757077).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
dos recursos (ID 121343969), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação criminal
–Roubos majorados, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
I) Irresignação ministerial:
1) Condenação dos réus Benedito e José Carlos pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menor –
Inadmissibilidade
– Evola-se dos autos indícios de que os apelados
Benedito
e
José Carlos
tenham participado do crime em questão, entrementes, os elementos probatórios não são suficientes a imprimir certeza acerca da participação no crime de roubo majorado, devendo incidir ao caso o princípio do
in dubio pro reo
. Outrossim, tendo em vista que a pretensa condenação pelo crime de corrupção de menor se dá em razão do envolvimento do menor Luan no crime de roubo na loja
Martinello
, e o presente parecer é pela manutenção da sentença absolutória dos apelados em relação a aludido crime, tem-se que, por consectário lógico, o presente parecer é, também, pela manutenção da absolvição dos réus
Benedito
e
José Carlos
do crime de corrupção de menor.
II) Recurso defensivo de Benedito:

1)
Da pretendida absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, sob o argumento de que o apelante desconhecia a existência de um artefato bélico produto de crime e munições no interior de seu veículo e, subsidiariamente, a defesa almeja a absolvição do crime de receptação, face a aplicação do princípio da consunção –
Inviabilidade
– Diante das provas coligidas aos autos, chega-se à inarredável conclusão de que está delineada com perfeição a materialidade e autoria delitiva, ao passo que a alegação de desconhecimento do porte da arma de fogo e munições apreendidas não restou cabalmente comprovado pela defesa, razão pela qual não há que se falar em absolvição por ausência de provas nos moldes sustentados pela combativa defesa, devendo o juízo condenatório ser mantido. No que toca à tese subsidiária, no caso posto em mesa para julgamento, não se aplica o princípio da consunção, já que os bens jurídicos atingidos são distintos, de modo que o crime de receptação não constitui meio necessário e, tampouco, fase de preparação, para a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo certo, também, que as condutas foram resultados de desígnios autônomos, não havendo que se cogitar na absorção de um crime-meio pelo crime-fim -
Pelo desprovimento dos apelos interpostos
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 4 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Benedito César de Arruda
foi
denunciado
nas sanções dos crimes de
a)

Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma
(art. 157, § 2º, inc. I e II, por cinco vezes, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018, c/c art. 70, ambos do CP);
b)

Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA);
c)
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003) e
d)

Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP).

Na mesma peça acusatória, atribuiu-se a
José Carlos da Cruz Ribeiro
a responsabilidade pelos delitos de
a)

Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma
(art. 157, § 2º, inc. I e II, por cinco vezes, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018, c/c art. 70, ambos do CP);
b)

Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA) e
c)

Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/2003) (ID 106625497).

De acordo com a denúncia, na tarde de 1º.2.2018,
Lucas Ferreira dos Santos
,
Daygoro João de Arruda
,
Jonilson Souza Costa
e outro indivíduo não identificado entraram na Loja de Eletrodomésticos
Martinello
e, mediante ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram do estabelecimento, de alguns funcionários e clientes o total de R$ 25.028,00 em espécie, 235 aparelhos celulares, sete relógios e algumas joias; em seguida, fugiram a bordo do automóvel FIAT Uno, cor cinza, placas NTZ-4605.

Durante a fuga, um dos pneus furou. Em razão disso, o grupo abordou
Veraldo Antônio Grassil
conduzindo seu

veículo VW GOL, placas ATU-6093, cor cinza e, valendo-se de ameaça exercida com emprego de armas de fogo, exigiram que ele entregasse o automóvel. Temerosa, a vítima atendeu à exigência e o grupo fugiu em poder daquele veículo.

No dia seguinte, continuando as diligências para recuperar os bens despojados e identificar os responsáveis pelos ilícitos, policiais militares foram informados que o veículo VW GOL estava transitando próximo a uma região de mata e imediatamente foram ao local indicado, onde visualizaram três indivíduos fugindo.

Consta também que eles ainda avistaram
José Carlos
e a esposa
Claudinete dos Santos Macaubas
em um imóvel próximo, em cujo interior encontraram
32 munições calibre .20, sete estojos de igual calibre, oito munições calibre .36 e 21 estojos de igual calibre
. Já na varanda, avistaram “
duas bolsas com parte dos objetos subtraídos da Martinello, tais como: relógios, aparelhos celulares, fones de ouvido e carregadores de várias marcas e modelos
”, e no quintal, o carro despojado de
Veraldo Antônio Grassil
, além de
“
várias caixas dos celulares subtraídos sendo queimadas
”.

Segundo a peça ministerial, na ocasião
José Carlos

admitiu ter sido previamente contratado pelo adolescente
L.M.L.S.,
de 17 anos de idade, para dar suporte aos executores da subtração à Loja de Eletrodomésticos
Martinello
. Em novas diligências, os policiais localizaram o rapaz, que durante entrevista informal, “
informou que o roubo à Martinello foi praticado por Daygoro, Joanilson e outro rapaz cujo nome não soube declinar, e que
Benedito César
os auxiliou na fuga até a cidade de Cuiabá/MT
”.

Na sequência, narra-se que nesse mesmo dia, policiais militares surpreenderam
Benedito César
, “
identificado como policial civil e pai de Daygoro João de Arruda”, portando o revólver calibre 38, marca Taurus, nº. de série SSP – PCMT TC 798163, em via pública
”, e pouco depois, ainda naquele dia, localizaram no interior do
seu
automóvel o documento de identidade de
Daygoro
e um
revólver calibre 38, marca Rossi, nº. de D854279, subtraído no dia 24.6.2016 da empresa de segurança DISP Segurança e Vigilância LTDA, sediada em Campo Grande-MS
.

Por fim, afirma-se que
B
enedito César
e
José Carlos
contribuíram com o episódio delituoso realizado no
estabelecimento comercial
Martinello
da seguinte forma: enquanto a
Benedito César
coube a tarefa de fornecer as armas de fogo utilizadas para amedrontar as vítimas e auxiliar os executores da subtração na fuga para Cuiabá-MT,
José Carlos
se incumbiu de abrigá-los na chácara supramencionada.

Pouco depois, o processo foi desmembrado em relação a
Lucas Ferreira dos Santos
.

Finalizada a instrução probatória, foi reconhecido o envolvimento de
Daygoro João de Arruda
e
Jonilson Souza Costa
nos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma
(art. 157, § 2º, inc. I e II, por cinco vezes, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018, c/c art. 70, ambos do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA). Eles foram apenados, respectivamente, com 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto e 20 dias-multa e 8 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado e 81 dias-multa.

Claudinete dos Santos Macaubas

foi
condenada
por cometer o delito de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
, sendo apenada com 1 ano de detenção em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 dias-multa (ID 106757552).

Benedito César
foi
condenado
pela prática dos crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
e
Receptação Dolosa
, o que resultou na pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 20 dias-multa.

Por sua vez,
José Carlos
foi
condenado
por cometer o delito de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
, sendo apenado com 1 ano de detenção em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 dias-multa.

Por outro lado,
Benedito César
e
José Carlos
foram
absolvidos
das imputações de

Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma
e
Corrupção de Menor
(ID 106757552 e 106757553).

Por qualquer ângulo que se olhe, a sentença
não
merece reparos.

Muito embora a materialidade dos crimes patrimoniais executados no interior da Loja de Eletrodomésticos
Martinello
esteja plenamente comprovada – consoante anotam os Termos de Apreensão (ID
106625498 e 106756452
) e Reconhecimento de Objeto (ID
106625499) –, os autos
não
contam com elementos seguros do envolvimento de

Benedito César
e
José Carlos
em tais episódios.

Tanto na sede da autoridade policial quanto em Juízo, o policial militar
Germano Reiners Brito de Almeida
relatou que durante buscas pelos autores das subtrações, “
acabaram encontrando no imóvel um considerável número de aparelhos de telefone celular, novos, dentro de sacolas e mochilas, e outros espalhados pelo chão; no interior da residência, apreenderam diversas munições de calibres diferentes
”.

O agente público continuou a narrativa asseverando que o responsável pelo imóvel,
José Carlos
, confidenciou que o adolescente
L.M.L.S.
havia solicitado um lugar para hospedar amigos e familiares seus. Disse também que no dia seguinte, ele e outros colegas de farda avistaram o referido jovem saindo da caminhonete de
Benedito Cesar
, policial civil conhecido como “Hulk”.

Ademais, narrou que segundo dito pelo menor, “
Daygoro, filho do policial Benedito, entrou em contato e informou sobre o planejamento do assalto na cidade e precisava de um local para pernoitar e outras informações; Daygoro e os outros rapazes então viajaram à cidade para observar a movimentação
. Ainda se reportando à fala do adolescente, disse que este “
conseguiu a hospedagem na chácara, e o papel de Benedito era resgatar os criminosos no local em que estavam escondidos com parte dos materiais roubados após a fuga
” (ID 106756451 e 106757451).

Em Juízo, o policial militar
Gelson Felisberto Miranda
referendou as declarações do colega de farda e complementou que “
encontraram colhões e redes pelos cômodos, indicando que pessoas haviam pernoitado no local; na ocasião, José Carlos e Claudinete falaram que Luan Matheus intermediou o contato com os mesmos para a hospedagem do grupo
” (ID 106757451).

Noutro giro, nas duas vezes em que foi ouvido, o adolescente
negou por completo
o teor das informações referidas pelos policiais militares, assim como aduziu que os agentes públicos o obrigaram, “
mediante chutes, murros e outras agressões, a gravar a um áudio para incriminar Benedito César
” (ID 106756451 e 106757451).

No mesmo compasso, o corréu
Jonilson Souza Costa
, que em Juízo
confessou
a autoria dos roubos,
isentou

Benedito Cesar
de participação e, quanto a
José Carlos
, garantiu que o acusado apenas cedeu a chácara para que pudesse pernoitar, mas
não agiu em conluio com o grupo criminoso
(ID 106757451).

Interrogados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Benedito Cesar
e
José Carlos
igualmente
negaram
envolvimento na trama criminosa (ID 106757451).

Estabelecido esse panorama, é certo que os depoimentos de agentes públicos têm valor probante e servem para sustentar uma condenação criminal,
desde

que
coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios contidos nos autos (Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na hipótese, é evidente que os corréus
Daygoro
e
Jonilson
realizaram os roubos descritos na denúncia, tanto que as vítimas os reconheceram como alguns dos sujeitos que lhes causaram tanto temor. Essa premissa é inquestionável, tanto que
nenhum
dos dois apelou da sentença condenatória.

Sob outro viés, o conjunto fático-probatório
não
permite concluir com absoluta firmeza que
Benedito César
forneceu o material bélico utilizado durante os roubos, nem mesmo que
José Carlos
, ao ceder imóvel para terceiros pernoitarem, estivesse de alguma forma mancomunado com os corréus ou colaborado para assegurar o proveito dos ilícitos.

A notícia de que um dia depois das subtrações violentas
Benedito César
foi surpreendido em poder de uma arma de fogo de calibre idêntico ao de uma das armas empregadas nos roubos é
insuficiente
para demonstrar o seu envolvimento na trama criminosa, afinal, além de tratar-se de instrumento bélico um tanto quanto
comum
e de uso permitido, é fato público e notório que
não existe apenas uma arma de fogo calibre .38 circulando no universo
.

Mas não é só, Eminentes Pares.

A tese de que “
as vítimas reconheceram o armamento confiscado pela Polícia em poder de Benedito César como o mesmo utilizado durante os roubos
” perde mais força quando se observa que em Juízo,
nenhuma
vítima soube precisar se a arma então apreendida era exatamente a
mesma
utilizada pelo grupo criminoso.

Esmiuçando esse ponto,
Marcela de Jesus Silva
se restringiu a afirmar que as armas dos criminosos eram da cor prata, e
Fábio Nogueira da Silva
não soube detalhar as características dos armamentos e
Alan Henrique dos Santos
sequer foi indagado pela autoridade judiciária ou pelo órgão acusatório sobre o reconhecimento de objeto (arma de fogo) realizado na fase extrajudicial (ID 106757451).

Ademais, nem mesmo a apreensão do documento de identificação pessoal de
Daygoro
na caminhonete de
Benedito César
é hábil o bastante para revelar a ligação criminosa deste, seja porque eles têm comprovadamente uma relação de parentesco (filho e pai), seja porque ambos afirmaram que o veículo foi utilizado por Daygoro em outra ocasião, daí o documento ter sido encontrado em seu interior.

Como se nota, embora haja indicativos de que
Benedito César
e
José Carlos
tenham, cada um a seu modo, participado dos crimes patrimoniais,
os elementos probatórios
não
se revestem da necessária segurança que uma condenação requer, traduzindo, quando muito, meras
deduções
e
probabilidades
de autoria, sabidamente incapazes de alicerçar um provimento dessa natureza.

Em sintonia com esse entendimento, colaciono julgado desta Corte de Justiça:

“
Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório
. (
RAC 0000338-97.2018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJe 27.4.2021). Destaquei.

“O juízo de condenação exige certeza robusta.
In casu
,
inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório
. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas” (RAC 0035272-53.2017, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 23.5.2022). Destaquei.

Nessa ordem de ideias,
considerando que a sentença condenatória reclama um juízo
absoluto
de certeza e que
os autos, conforme delineado acima,

não
contêm provas efetivas e
seguras
de que os acusados
participaram dos roubos descritos na denúncia (tampouco da corrupção do adolescente), é
mais recomendável, em nome do brocardo
in dubio pro reo
,
manter a sentença absolutória
.

Prosseguindo,
não
há como se acolher o pedido de absolvição formulado por
Benedito César
, voltado para os delitos de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
e
Receptação Dolosa
.

A materialidade dos crimes vem demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência registrado pelo proprietário da arma de fogo apreendida (ID 106756450), dos Termos de Apreensão (ID
106625498), do Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 106756450), do Laudo de Balística Forense (ID. 106757533), atestando a eficiência e habilidade para disparos do revólver calibre .38, marca Rossi, nº de série D854279 e das munições encontrados na caminhonete do acusado.

Na fase investigatória, o acusado se manteve em silêncio, e em Juízo, disse não saber que tais materiais estavam armazenados no veículo (ID 106756451 e 106757451).

Contudo, a autoria dos delitos é fartamente extraída dos testemunhos dos policiais militares
Germano Reiners Brito de Almeida
,
Wagner dos Santos Pardinho
,
Kelvin Carlos Oliveira Ormond
e
Gelson Felisberto Miranda
, sempre uniformes e seguros ao DETALHAR a apreensão dos referidos artefatos bélicos enquanto revistavam o veículo do acusado (ID 106756451, 106756452 e 106757451).

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Some-se a esse contexto o fato de que o acusado não forneceu maiores elementos para corroborar a ideia de desconhecimento dos materiais ilícitos, o que só reforça o caráter isolado da tese recursal e sua completa dissociação dos demais elementos encartados nos autos.

Dito em outros termos, ele
não
logrou êxito em provar o suposto equívoco da sentença condenatória, nem mesmo se deu ao trabalho, na fase própria da ação penal, de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que indicassem o equívoco da deliberação desfavorável aos seus interesses, em descompasso com a lição vista no art. 156 do CPP.

Assim, como a dinâmica dos autos demonstram de forma bastante clara que o acusado não só
transportava em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, os artefatos bélicos subtraídos do legítimo proprietário, como tinha plena ciência,
sobretudo à vista da sua condição de policial civil
,
da
origem espúria
de tais bens,
não há como se acolher a pretensão absolutória
.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, colaciona-se ementa de recentes julgados desta Corte:

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a
absolvição
pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma
culposa
do tipo” (RAC 0042541-75.2019, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJe 10.12.2021).

“Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da
receptação
, não há que se falar em
absolvição
, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a desclassificação para a
receptatio
culposa

(...)”

(RAC 1019675-42.2020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJe 22.11.2021).

Assim, é de rigor a manutenção do pronunciamento condenatório.

Da mesma forma,
descabe
cogitar a incidência do princípio da consunção entre os crimes, seja porque tutelam bens juridicamente distintos (incolumidade pública e patrimônio), seja porque
a dinâmica delitiva nem de longe apontam algum nexo de dependência ou subordinação entre as condutas.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona este Tribunal:

“Assim, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância por parte do apelante e ficando comprovada a sua condição de usuário de entorpecentes, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao preceito
in dubio pro reo.
3.
É inaplicável, no caso, o princípio da consunção entre os delitos de receptação e posse ilegal de arma de fogo, pois trata-se de crimes de natureza autônoma, com momentos consumativos diversos e que violam bens jurídicos distintos
. 4. Recurso parcialmente provido” (RAC 1001550-91.2020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 17.12.2021). Destaquei.

Em outros termos, como as provas colhidas ao longo da
persecutio criminis
indicam com bastante segurança a responsabilidade do acusado nos ilícitos acima, os quais, volto a repetir, derivaram de dolos
autônomos
e
independentes
entre si,
não
há como se dar guarida ao recurso defensivo.

Por todo o exposto e em
sintonia
com

o parecer,
nego
provimento aos recursos de
Benedito César de Arruda
e do
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022